Tribunal: TJMT
Processo: 1023227-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023227-76.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros ante a ausência de informação específica sobre a taxa diária aplicável, determinando sua substituição pela periodicidade mensal e descaracterizando a mora do devedor até o recálculo contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensaria a necessidade de discriminação da taxa diária para validar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a promover a integração e o esclarecimento de julgado omisso, contraditório ou obscuro, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado examinou de forma exaustiva a questão da capitalização de juros, aplicando entendimento jurisprudencial específico sobre a necessidade de transparência nas relações de consumo bancário, privilegiando o dever de informação consagrado no Código de Defesa do Consumidor.

5. A alegação de omissão constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, caracterizando mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, incompatível com a natureza declaratória do instituto.

6. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é exclusivamente a interna, não se confundindo com a divergência entre o entendimento da parte e a conclusão do julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante, sendo incabível a pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada sob o pretexto de sanar suposta omissão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19/12/2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05/08/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargado, para declarar a abusividade da capitalização diária de juros ante a ausência de informação expressa da taxa diária, determinando sua substituição pela periodicidade mensal e, por consequência, descaracterizando a mora do devedor até a realização do recálculo.

O acórdão embargado reconheceu que a capitalização diária de juros, embora juridicamente admitida nos contratos bancários, revela-se abusiva quando não houver informação clara e específica acerca da taxa diária aplicada, em afronta ao dever de informação consagrado no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecida tal abusividade, resta descaracterizada a mora do devedor até que se proceda ao devido recálculo das cláusulas contratuais (ID. 345189374).

A embargante alega (ID. 347086894), alega o recorrente, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Sustenta que o
decisum
reconheceu expressamente que o contrato prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (1,79% a.m. e 23,72% a.a.), o que, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541), seria suficiente para autorizar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, tornando despicienda a discriminação da taxa
diária
.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a legalidade da capitalização diária pactuada e, consequentemente, afastar a descaracterização da mora, bem como para fins de prequestionamento dos arts. 1o e 4o, IX, da Lei 4.595/64 e art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/04.

Em contrarrazões (ID. 348050357),
ELIEL DA SILVA CARDOSO
sustenta que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao reconhecer a ilegalidade das tarifas contratuais, embora a controvérsia recursal concentre-se, sobretudo, na capitalização de juros, tendo o acórdão reformado a sentença exatamente nesse ponto. Aduz, ainda, que a cobrança de juros deve observar o princípio da boa-fé objetiva, defendendo que o débito seja apurado de forma simples, sem capitalização. Acrescenta que as instituições financeiras promovem a cobrança de encargos de maneira dissimulada e, ao final, requer o não provimento do recurso interposto pela instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargado, para declarar a abusividade da capitalização diária de juros ante a ausência de informação expressa da taxa diária, determinando sua substituição pela periodicidade mensal e, por consequência, descaracterizando a mora do devedor até a realização do recálculo.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DE TAXA ESPECÍFICA. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com pedido de antecipação de tutela, objetivando a limitação dos juros remuneratórios, a vedação da capitalização diária de juros e a declaração de abusividade das tarifas bancárias cobradas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados em 23,72% ao ano divergem significativamente da taxa média de mercado, configurando abusividade; (ii) analisar a validade da capitalização diária de juros sem a especificação da taxa diária aplicável no contrato; (iii) examinar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem; e (iv) determinar as consequências jurídicas do eventual reconhecimento de abusividade contratual sobre a caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios pactuados em 23,72% ao ano não configuram abusividade, uma vez que se situam abaixo da taxa média de mercado de 28,42% ao ano para operações da mesma natureza, não demonstrando imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS.

4. A capitalização diária de juros, embora juridicamente possível em contratos bancários, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, conforme precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça.

5. As tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem são válidas, considerando a expressa pactuação contratual, a comprovação da efetiva prestação dos serviços e a ausência de onerosidade excessiva, em conformidade com o Tema 958 do STJ e Súmula 566 do STJ.

6. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora do devedor até que seja procedido o recálculo contratual e a regular constituição em mora quanto ao saldo correto, conforme orientação do STJ no Tema 28.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1.
A capitalização diária de juros em contratos bancários configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor até regular recálculo e constituição em mora quanto ao valor correto. 3. São válidas as tarifas bancárias de cadastro, registro e avaliação quando expressamente pactuadas, efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, III; CPC, art. 1.010, II e III; CC, art. 1.361, § 1o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26, 27 e 28); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Súmula 566; STF, Súmula Vinculante no 7.
"

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que esta Câmara teria deixado de considerar que a Medida Provisória 1.963-17/2000 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS dispensariam a necessidade de discriminação da taxa diária para validar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Argumenta que a mera previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, tornando desnecessária a informação específica da taxa diária.

Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição passível de correção pela via declaratória. O colegiado examinou de forma exaustiva e fundamentada a questão da capitalização de juros, reconhecendo expressamente sua possibilidade jurídica em contratos bancários, mas condicionando sua validade ao cumprimento integral do dever de informação ao consumidor.

Restou decidido ao estabelecer que "a capitalização diária de juros, embora juridicamente possível em contratos bancários, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC". Esta fundamentação demonstra que o colegiado não ignorou a legislação invocada pelo embargante, mas aplicou entendimento jurisprudencial mais específico e atual sobre a necessidade de transparência nas relações de consumo bancário.

A decisão colegiada fundamentou adequadamente que a ausência de informação clara sobre a taxa diária impede o consumidor de calcular com precisão os valores devidos, violando direito básico consagrado no Código de Defesa do Consumidor. Esta conclusão não representa omissão ou equívoco interpretativo, mas aplicação criteriosa da jurisprudência mais recente e específica sobre a matéria, que privilegia a transparência e a boa-fé nas relações contratuais bancárias.

O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar suposta omissão. A alegação de que bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para dispensar a informação da taxa diária constitui tese que foi devidamente analisada e rejeitada pelo colegiado, com base em fundamentação jurídica sólida e precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A contradição que autoriza os embargos de declaração é exclusivamente a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no mesmo julgado. Não se confunde com a divergência entre o entendimento da parte e a conclusão do julgador, que constitui mero inconformismo insuscetível de correção pela via declaratória.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos para reconhecer a legalidade da capitalização diária e afastar a descaracterização da mora revela inequivocamente o caráter modificativo do recurso, incompatível com a natureza declaratória do instituto. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de natureza modificativa, sob pena de subversão de sua finalidade legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
REJEITO
, mantenho inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026